Tribunal: TJMT
Processo: 0011717-56.2016.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011717-56.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADAO DA CONCEICAO SILVA DE PINHO - CPF: 039.263.391-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE EDUINO GREGORIO DA SILVA (VÍTIMA), TESTEMUNHA SEM ROSTO (ASSISTENTE), MICHAEL PEIXOTO DE MEDEIROS (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO REZENDE SOBRINHO (ASSISTENTE), TATIANE CAROLINE REZENDE SOBRINHO (ASSISTENTE), PM EDSON BENEDITO BERNADINO DA CRUZ (ASSISTENTE), PM MATHEUS COSTA RUGGERI (ASSISTENTE), SILVIO LOPES RODRIGUES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO MR (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHAEL PEIXOUTO DE MEDEIROS - CPF: 124.860.594-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES MAJORADA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 244-B, § 2o, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – INVIABILIDADE – CRIME CONEXO AO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA QUE DEVE SER SUBMETIDO AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do
judicium accusationis
(ou despronúncia, em sede recursal) quando não preenchidos os requisitos estampados no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria contra o acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença, por imperar, na etapa inicial do rito dos crimes dolosos contra a vida, a máxima
in dubio pro societate
.

Pronunciado o acusado pela prática de crime doloso contra a vida, é imperioso que o crime conexo seja igualmente submetido à análise pelo Tribunal do Júri. Ao juiz togado não é dado, a um só tempo, pronunciar o réu pelo homicídio qualificado e o absolver em relação à corrupção do menor (artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente) com quem teria praticado o delito principal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Adão da Conceição Silva de Pinho
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0011717-56.2016.8.11.0037 pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o pronunciou em razão da suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e corrupção de menores majorada, capitulados nos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal e 244-B, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em síntese, o recorrente pleiteia a sua despronúncia em relação ao crime doloso contra a vida e a sua absolvição no que diz respeito ao delito conexo (Id. n. 214758180).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao recurso (Id. n. 214758187).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 214758188).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 215696656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do recurso interposto.

Como relatado,
Adão da Conceição Silva de Pinho
foi pronunciado em razão da suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e corrupção de menores majorada, capitulados nos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal e 244-B, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Irresignado, o recorrente pleiteia a sua despronúncia em relação ao crime doloso contra a vida e a sua absolvição no que diz respeito ao delito conexo.

Sem razão, contudo.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é assegurada pelo art. 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República. Disso decorre que, na fase preliminar dos processos escalonados por delitos dessa natureza, cabe ao magistrado avaliar tão somente a admissibilidade da acusação. Caso se convença da existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de sua autoria, pronunciará o réu, submetendo-o a julgamento perante a Corte Popular, consoante o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diz-se, portanto, que prevalece nessa etapa procedimental o princípio do
in dubio pro societate
, na medida em que o
standard
probatório exigido para a prolação de uma decisão meramente interlocutória de pronúncia não é tão elevado quanto aquele exigido para uma sentença condenatória, especialmente no que diz respeito à prova da autoria do crime.

Na espécie, imputa-se ao réu a prática do delito assim narrado na denúncia:

“
1o FATO:

No dia 18 de abril de 2016, por volta das 19h50min, em frente ao estabelecimento comercial denominado ‘MR Distribuidora’, localizado na Av. Belo Horizonte, Bairro Centro-Leste, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado
ADÃO DA CONCEIÇÃO SILVA DE PINHO
, em comunhão de esforços e conjunção de vontades com o adolescente MICHAEL PEIXOUTO DE MEDEIROS, fazendo uso de uma arma de fogo (não apreendida), matou a vítima JOSÉ EDUINO GREGÓRIO DA SILVA, desferindo-lhe disparos contra o mesmo, atingindo-o nas regiões orbitária esquerda, mamária esquerda, torácica esquerda inferior e medial e no terço médio do antebraço esquerdo posterior, causando a sua morte por traumatismo craniano e hemorragia aguda intra torácica e intra-abdominal, consoante Laudo de Necropsia no. 054/2016 e Mapa Topográfico para localização de lesões (fls. 19/28 e 29-IP).

Na ocasião, a vítima estava em frente ao estabelecimento comercial supracitado, quando MICHAEL passou e proferiu os seguintes dizeres: ‘oh seu pau no cu’, provocando a vítima, que foi na direção do adolescente, o qual entrou na conveniência e passou uma arma de fogo para
ADÃO
.

Ato contínuo,
ADÃO
desferiu disparos de arma contra a vítima, que caiu, tendo o denunciado se aproximado e ainda atirado contra JOSÉ, atingindo-o no olho.

Após,
ADÃO
fugiu do local em uma motocicleta.

O denunciado agiu por motivo torpe, envolvendo o tráfico de drogas e suas consequências comerciais, por haver entre eles dívida de drogas.

O denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que atirou de inopino, reduzindo-lhe, pois, as chances de defesa.

2o FATO:

No dia 18 de abril de 2016, por volta das 19h50min, em frente ao estabelecimento comercial denominado ‘MR Distribuidora’, localizado na Av. Belo Horizonte, Bairro Centro-Leste, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado
ADÃO DA CONCEIÇÃO SILVA DE PINHO
corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente MICHAEL PEIXOUTO DE MEDEIROS, com ele praticando infração penal de homicídio qualificado, descrita no 1o fato narrado.

Na ocasião, para a prática do homicídio de JOSÉ EDUINO GREGÓRIO DA SILVA, MICHAEL foi o encarregado de atrair a vítima até próximo de
ADÃO
e repassar a arma de fogo para o mesmo, que atirou na vítima, matando-a
” (Id. n. 214757311, pp. 5-7;
sic
).

A pretensão de despronúncia se lastreia, em linhas gerais, na singela negativa de autoria sustentada pelo acusado em seu interrogatório judicial e na alegação de que o réu estava “
no local errado e na hora errada
”.

Todavia, a versão dos fatos apresentada pelo recorrente não é a única que se extrai dos autos.

Com efeito, ao ser inquirida sob o crivo do contraditório, a informante Mirian Daniele Peixoto Simões, viúva do ofendido José Eduíno Gregório da Silva, relatou o seguinte:

“
No dia aconteceu assim. Eu e ele tava no espetinho que tinha lá na avenida BH, e nós tava comendo lá, aí passou a Kelly e o ‘Gordinho’, e eu tava sentada assim na cadeira, o ‘Gordinho’ pegou e me chamou de vagabunda, aí o José pegou e escutou e foi pra cima dele, mas eu acho que já tava um trem esquematizado, porque ele já tava armado, ele pegou, os dois começou a discutir de boca a boca, aí esse ‘Gordinho’ tirou a arma pra fora e começou a ameaçar ele, aí saiu correndo pra onde tem uma distribuidora mais pra baixo, entrou lá dentro daquela distribuidora, e aí o ‘
Cuiabano
’ saiu de lá de dentro dessa distribuidora e começou a discutir com o ‘Baiano’ lá fora, os dois trocando ofensas um com o outro, mas os dois eram amigos. Começou os dois discutir lá fora, aí o ‘
Cuiabano
’ pegou e entrou de novo dentro dessa distribuidora, tirou a arma que tava com o ‘Gordinho’, o ‘Gordinho’ pegou e passou pro ‘
Cuiabano
’,
o ‘
Cuiabano
’ saiu lá pra fora já com essa arma, saiu atirando, deu cinco disparos nele
.
(...)
Não teve luta corporal, só discussão.
(...)
Ele caiu no segundo disparo. Aí foi a hora que ele caiu, já era pra dar um fim nele, porque ele viu que o cara caiu, tinha dado já o segundo tiro, aí ele pegou e deu mais três.
(...)
Na hora que o corpo caiu ele se aproximou e deu o restante dos tiros.
(...)
Foi na cabeça.
(...)
Os dois fugiram do local. Montaram na moto, o ‘
Cuiabano
’ montou na moto da mulher dele e fugiu
” (Id. n. 214754613).

Outrossim, durante a audiência de instrução, a referida informante, ao visualizar a imagem de
Adão
por videoconferência, reconheceu inequivocamente o acusado como tendo sido o autor do crime, asseverando não ter nenhuma dúvida a esse respeito, além de ter reconhecido fotograficamente Michael Peixouto de Medeiros como tendo sido o indivíduo que entregou a arma de fogo ao réu (Id. n. 214754613).

Embora a defensora pública subscritora das razões recursais tenha buscado descredibilizar o depoimento de Mirian Daniele ao argumento de que a informante estava grávida e deprimida à época dos fatos, entendo que tais circunstâncias não se prestam a infirmar os veementes indícios de autoria que emanam de suas declarações, sobretudo porque, ao ser indagada pela representante ministerial se tinha alguma dúvida acerca da autoria delitiva em virtude das condições mencionadas, a informante foi enfática em responder negativamente.

Nesse contexto, não há margem para a pretendida despronúncia, na medida em que há nos autos lastro probatório mínimo a respaldar a imputação e legitimar a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Semelhantemente, não procede a pretensão absolutória deduzida por
Adão
quanto ao delito de corrupção de menores majorada. Consoante a melhor doutrina, em casos dessa natureza, o magistrado, se pronunciar o réu pelo crime doloso contra a vida, não terá a liberdade de dar destino diverso ao crime conexo.

A propósito, confira-se o escólio de Guilherme de Souza Nucci:

“
42-E. Crimes conexos: devem ser incluídos na decisão de pronúncia, sem qualquer avaliação de mérito por parte do juiz. Quando se vislumbra a competência do Tribunal do Júri para o delito principal – crime doloso contra a vida – as infrações penais conexas devem ser analisadas, na integralidade, pelos jurados. Não cabe ao magistrado togado qualquer avaliação acerca da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade no tocante aos conexos.
(...)
Por isso, pronunciado o réu pela infração dolosa contra a vida, eventual crime conexo segue o mesmo destino
”

(
Código de Processo Penal Comentado
, 12a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 820).

Renato Brasileiro de Lima compartilha desse entendimento:

“
Ao proferir sua decisão ao final da primeira fase do procedimento do Júri – impronúncia, desclassificação, absolvição sumária ou pronúncia –, deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida, abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal.

Logo, se o magistrado entender que há prova da existência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que a infração conexa será automaticamente remetida à análise do Júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação. Não lhe é permitido, portanto, pronunciar o acusado pelo crime doloso contra a vida e absolvê-lo ou impronunciá-lo pelo crime conexo, ou proceder à desclassificação da infração conexa. Se assim o fizesse, estaria usurpando do Tribunal do Júri sua competência para julgar ambos os delitos, em flagrante violação ao quanto disposto no art. 78, inc. I, do CPP, que prevê que ao Júri compete o julgamento das infrações conexas, salvo na hipótese de crimes militares e eleitorais
”

(
Manual de Processo Penal, vol. II
. Niterói: Editora Impetus, 2012, p. 421).

No mesmo sentido, as lições de Aury Lopes Jr.:

“
Quando existe algum delito conexo ao crime doloso contra a vida, a regra é: pronunciado o crime de competência do júri, o conexo o seguirá.
(...)
não faz o juiz uma valoração da prova da autoria e materialidade (como o faz em relação ao crime prevalente [doloso contra a vida]) do crime conexo. Limita-se a declarar sua conexidade e determinar o julgamento pelo júri, juntamente com o crime prevalente.

Em suma, quanto ao crime conexo, é importante compreender que ele não poderá ser objeto de decisão condenatória ou absolutória nessa fase. Ele seguirá o crime prevalente para o Tribunal do Júri, em caso de pronúncia, ou será redistribuído nos demais casos. O conexo nunca é julgado nesse momento
”

(
Direito Processual Penal
, 9a edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 1.005).

A jurisprudência ecoa tal posicionamento, como se depreende dos seguintes arestos:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2.o, INCISOS III E IV C/C ART. 211 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
(...) –
4. TESE DE NÃO OCORRÊNCIA DO DELITO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – NÃO ACOLHIMENTO – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA JULGAR CRIMES CONEXOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Compete ao Conselho de Sentença processar os crimes dolosos contra a vida e os que lhe forem conexos, de modo que admitida a acusação do delito de homicídio, os demais serão automaticamente submetidos à apreciação do corpo de jurados
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 50163/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 15.7.2015; data da publicação: 21.7.2015).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
(...)
– ALMEJADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA TESE – CRIMES CONEXOS SÃO REMETIDOS AO TRIBUNAL DO JÚRI SEM ANÁLISE DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Consoante orientação prevalente no e. Superior Tribunal de Justiça, havendo infração penal conexa descrita na peça acusatória, deve o magistrado, ao pronunciar o réu por crime doloso contra a vida, submeter seu julgamento ao Tribunal do Júri, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 165908/2014, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 1o.4.2015; data da publicação: 9.4.2015).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES CONEXOS ATRELADOS À PRONÚNCIA PELO CRIME CONTRA A VIDA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – COMUNICABILIDADE DO MOTIVO TORPE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CATEGÓRICA DA NÃO UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do judicium accusationis (ou despronúncia, em sede recursal) quando não preenchidos os requisitos estampados no art. 413, caput, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença
.

Havendo infração penal conexa na exordial, cabe ao magistrado, ao pronunciar o acusado por crime contra a vida, submeter a matéria adjunta ao Tribunal do Júri
.

É incabível, nesta fase processual, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no acervo probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos acerca da caracterização da circunstância, deve esta ser mantida para ser examinada pelo órgão julgador competente, qual seja, o Tribunal do Júri.

Havendo elementos probatórios que evidenciam a prévia ciência do coautor acerca do motivo torpe que teria levado seu comparsa a praticar o crime, e tendo ele aderido a essa motivação, comunica-se a qualificadora prevista no inciso I do § 2o do artigo 121 do Código Penal
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1021924-72.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 16.12.2020; data da publicação: 17.12.2020).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024